Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-72.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707216-72.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO GOMES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O No ID 73687221, a Defesa Técnica informou que o apelante manifestou interesse em desistir do recurso interposto, por não ter havido acordo prévio entre patrono e cliente quanto à sua interposição, requerendo, inclusive, a intimação pessoal do acusado para confirmação. Em cumprimento aos despachos de IDs 73743648 e 74431180, o apelante foi pessoalmente intimado em duas oportunidades (IDs 74066295 e 74558259), tomando ciência do teor da ordem judicial que lhe oportunizou confirmar a desistência ou, sucessivamente, manter o interesse na apresentação das razões recursais. Consoante manifestação do Ministério Público (ID 75073830), embora não haja registro expresso da confirmação verbal do acusado, este foi devidamente cientificado, não apresentou razões recursais e deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, o que demonstra sua inequívoca intenção de não prosseguir com o apelo. Ante o exposto, considerando a natureza personalíssima do ato, a ciência inequívoca do apelante e a ausência de apresentação de razões recursais, homologo a desistência manifestada, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o presente recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora